Tribunal: TJDFT
Processo: 0746573-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746573-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ronilda Oliveira da Silva Franco Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ronilda Oliveira da Silva Franco contra o acordão que deu o provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 57062554). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o,ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator